Tribunal: STF
Processo: Rcl 87564
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Itaipu Binacional proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 2757700-82.1996.5.09.0013, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG). 



    A parte reclamante afirma que, no processo em referência, o “acórdão da 5ª Turma do TST, manteve a decisão regional que reconheceu vínculo de emprego desde 1976 diretamente com a Itaipu Binacional de empregado que prestou serviço em empresa terceirizada até 1995” (e-doc. 1, p. 3).



    Nesse sentido, assevera que a autoridade reclamada desrespeitou a eficácia dos paradigmas, pois, segundo sustenta,



     “é incontroverso que a prestação de serviços se dava através de outras empresas terceirizadas, das quais o Sr. Paulo de Mello Senra era empregado, e o vínculo foi reconhecido com fundamentação genérica quanto à subordinação” (e-doc. 1, p. 4).



    Requer, assim, a “concessão de liminar para que seja determinada imediatamente a suspensão da decisão reclamada nos autos de 2757700-82.1996.5.09.0013” e, no mérito, “seja julgada procedente a presente reclamação para determinar a cassação da decisão impugnada” (e-doc. 1, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:  



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).  



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:  



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).  



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961,  ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:  



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)  



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47.843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl nº 57.057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl nº 62.801 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/23).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação.” (Rcl nº 58.691 AgR, Rel.p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de  9/1/24).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA. “PEJOTIZAÇÃO”. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 1. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho mesmo que relacionada à atividade-fim. 2. A prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica, fenômeno conhecido como ‘pejotização’, não constitui, só por si, fraude trabalhista, mas concretização da liberdade negocial admitida pelo Supremo no julgamento da ADPF 324. 3. Agravo interno provido.” (Rcl nº 53.688 AgR, Rel. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23).



    Na espécie, aponta-se como ato reclamado acórdão proferido em sede de agravo em recurso de revista nos autos do processo n° 778686, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. QUITAÇÃO. SÚMULA Nº 330 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. A transação extrajudicial, que importa em rescisão do contrato de trabalho, ante a adesão do empregado a Plano de Demissão Voluntária, implica quitação exclusivamente das parcelas e dos valores constantes do recibo. Agravo a que se nega provimento.” (e-doc. 12, p. 1)



    Por oportuno, transcrevo a ementa do TRT, que negou provimento ao recurso ordinário:



    “a) Súmula 330/TST Em que pese o parágrafo 2.°, do art. 477, da CLT, interpretado literalmente, exija a especificação da natureza da cada parcela paga ao empregado e a discriminação do seu valor, sendo válida a quitação apenas relativamente às mesmas parcelas, tanto a jurisprudência quanto a doutrina predominante têm feito uma exegese no sentido de que a quitação abrange tão-somente aos valores discriminados no termo rescisório. Este entendimento repousa no fato de o empregado ser alvo de constantes fraudes existentes no ato de elaboração do instrumento rescisório, e também em razão do art. 940, do Código Civil, dispor que só se quita o que se recebe.



    Portanto, em razão da homologação do termo de rescisão contratual, tem-se na verdade, a confirmação dos valores recebidos pelo Autor. Além disso, não se aplica a Súmula n.º 330 do C. TST, sob pena de importar em cerceamento ao direito de ação constitucionalmente assegurado. Nego provimento.



    b) Compensação A sentença (item 4 - fl. 725), determinou a dedução do valor pago pela quarta Ré - Empresa Limpadora Centro Ltda., a título de incentivo à demissão, apenas, no período em que esta figurava como real empregadora Autor. Postula a quinta Ré - Itaipu Binacional, pela reforma para ver compensado o valor pago a título de incentivo à demissão sobre montante da condenação, bem ainda, quer ver devolvidos os valores recebidos a maior, sob pena de afronta ao artigo 1026 do C.Civ., caso seja declarada nula a transação ocorrida, uma vez que assim prevê a cláusula 5ª do Instrumento de Rescisão Contratual, firmado com o Autor às fls. 440/441 dos autos. Entendeu o Juízo a quo que o incentivo pago pela quarta Ré como somente foi calculado sobre parte do contrato de trabalho, entre janeiro/94 a fevereiro/95 - TRCT (fl. 436), a compensação pretendida se limitaria às verbas devidas no período em que aquela Ré responde de forna solidária pelas verbas da condenação.



    A compensação só é possível quando credor e devedor possuem créditos recíprocos e de coisas fungíveis entre si (CC, 1009). No caso, as reclamadas não têm nenhum crédito em relação ao reclamante. Consoante já exposto acima, o Plano de Desmobilização teve por fim incentivar a demissão voluntária e tal intento foi alcançado. De toda sorte, o Juízo "a quo" determinou o abatimento até o montante dos créditos relativos ao período de trabalho intermediado pela Centro. Nego provimento. 



    c) Vínculo de emprego e Enunciado n. 331 do C. TST Insurgem-se as Rés contra o reconhecimento do vínculo de emprego do Autor diretamente com a quinta Ré - Itaipu Binacional. Alegam que existe barreira legal impeditiva do reconhecimento do vínculo empregatício reconhecido diretamente com a Itaipu Binacional, pois no Tratado Binacional contido no Protocolo Adicional celebrado entre Brasil e Paraguai, o qual está protegido pelo $ 2º, do artigo 5°, da Constituição Federal, prevê em seu artigo 12 que a Itaipu aperas responde de forma solidária pelas verbas relativas aos vínculos empregatícios ocorridos entre os empregados e às empresas terceirizadas, tais como empreiteiras, sub empreiteiras e prestadoras de serviços, sendo que ao contratar tais empresas não contra a seus empregados, merecendo reforma a decisão no particular.



    Diz a Itaipu, que se trata de "dona da obra" e contratou empresas terceirizadas para realizar serviços que não constituem sua atividade fim "geração de energia elétrica", devendo incidir em tela a regra do artigo 455 da CLT. Aduz ainda que a "fiscalização" dos serviços dos empregados contratados pelas empresas interpostas é irrelevante, uma vez que o presente caso trata de labor em "área de segurança nacional" e como tomadora da mão de obra possui o direito de fiscalizar e verificar se os serviços estão sendo efetuados nos termos contratados, o que não caracteriza subordinação jurídica do Autor reconhecida. 



    Por fim, sendo mantido o vínculo empregatício postula pela exclusão das verbas deferidas orientadas por duas normas coletivas de categorias diversas, sob pena de "bis in idem" e enriquecimento sem causa do obreiro, postulando pela aplicação das diretrizes da Súmula 331, Ii e IV do colendo TST e do inciso II, do artigo 37, da Constituição da República. Sem razão. A única prova oral produzida, testemunha Sr. Miguel Ângelo Teixeira Salerno (fls. 584/585), que laborava no mesmo departamento do Autor, e também exercente da função de engenheiro, esclareceu que durante os 19 (dezenove) anos do pacto o Autor sempre laborou nas dependências da Itaipu Binacional, sob a fiscalização e sob às ordens dos empregados desta, os quais, inclusive, designavam as férias do Autor e autorizavam suas faltas ou atrasos ao labor diário.



    Desta forma, restam presentes os requisitos do artigo 3°, da CLT, evidenciada a subordinação do Autor na prestação do labor, à pessoalidade e a continuidade são incontroversas e a onerosidade resta evidenciada pelos salários pagos de forma indireta pela Itaipu, através de empresa interposta. Portanto, correta a decisão inquinada quando entendeu aplicável em tela o art. 9/CLT no que pertine a contratação do Autor por empresa interposta, reconhecendo a formação do vínculo de emprego diretamente com a empresa tomadora de mão de obra especializada, nos termos do inciso I, do Súmula 331 do colendo TST. Diante da constatação, irrelevante que as atividades prestadas pelo Autor referiam-se ou não à atividade fim da tomadora, portanto, não há que se falar em afronta ao artigo 444 da CLT, como alegado pela quarta Ré - Empresa Limpadora Centro Ltda. Quanto ao inciso II, do artigo 37, da Constituição da República, entendo aplicável à Itaipu. Entretanto, fico vencido pela d. maioria desta Turma, da qual adoto os seguintes fundamentos: (...)



    Em face de todo o exposto, não há que se falar em aplicação do artigo 455 da CLT, ao presente caso. Não se observa deferimento de verbas com base em duas normas coletivas de categorias de trabalho diversas, uma vez que as verbas deferidas ocorreram em razão do reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a Itaipu Binacional e com base nas CCTs aplicáveis a mesma, não havendo que se falar em condenação em bis in idem ou o alegado enriquecimento sem causa. Não há que se falar em negativa de vigência ao Protocolo ', consequentemente, em afronta ao artigo 5°, II, e § 2º, da Constituição Federal. Isso porque não se tratou de real (princípio da realidade) prestação de serviços por empresa, mas sim de ilícita intermediação de mão-de-obra. Os argumentos da quinta reclamada são, data venia, sofismas. Repita-se, houve ilicita intermediação de mão-de-obra”. (e-doc. 13, p. 11-21)



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, sobressai, na espécie, que a conclusão adotada pelo ato reclamado passa pela discussão acerca da validade da transação extrajudicial e, nessa amplitude, não guarda aderência com os paradigmas de controle invocados.



    Destarte, a jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente